Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000202-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO PAULO BENITEZ RECALDE - CPF: 067.684.931-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AFONSO PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
DECRETO DE OFÍCIO, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
(ART. 312 DO CPP) – INOCORRÊNCIA – DECRETO COM BASE NOS ARTS. 312 E 366 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DELIBERADA DO PACIENTE DO SEU DOMICÍLIO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE REVEL E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO QUATRO ANOS APÓS O CRIME – ENUNCIADO No. 26 TCCR/TJMT – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
In casu
, não há que se falar em prisão decretada de ofício,
uma vez que a fundamentação do decreto preventivo baseou-se
no art. 366 do CPP, ou seja, devido à fuga do paciente do distrito da culpa e
ausência deliberada do domicílio (após o cometimento do crime)
, aliás, a ordem de prisão foi cumprida em outro Estado da Federação (Ponta Porã-MS).

- Considere-se, ainda, que
o paciente citado por edital, após diversas tentativas de citação pessoal, espontaneamente não se apresentou, não constituiu advogado, autorizando desse modo que o juiz decretasse a prisão preventiva, nos termos do
art. 312
do CPP.

1.1.
Além disso, a conduta do paciente que permaneceu foragido por mais de quatro anos, revela nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa e que há evidente risco à aplicação da lei penal, justificando-se a prisão preventiva.

- Conforme o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR- TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
..

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
João Paulo Benitez Recalde
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
.

Em linhas gerais, a impetrante narra que em 5.5.2017 o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Jaciara/MT, para lavratura do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) pela prática, em tese, do delito insculpido no art. 28 da Lei de drogas. Contudo, após a conclusão do TCO, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de
Tráfico de entorpecente
(art. 33,
caput
, e art. 40, inc. III ambos da Lei no. 11.343/06), que foi recebida pelo Juízo coator.

Explica que inexiste
elemento concreto de convicção que indique que o paciente tivesse fugido ou até mesmo, se eximido da responsabilidade penal pela conduta que lhe foi imputada. Além disso, alega que
a prisão preventiva é ilegal, pois a autoridade acoimada coatora decretou-a no curso do processo,
ex offício
, mediante decisão genérica e sem fundamentação inexistentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, requereu a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que fosse
expedido
Alvará de Soltura
em favor do paciente
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID
114449457
).

Foram anexados documentos (ID
114449459
).

A liminar foi
indeferida
(ID 114920477).

As Informações Judiciais foram prestadas (ID 114975464).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (ID 116888972):

“
HABEAS CORPUS
– Paciente indiciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Inconformismo defensivo – Sustentada ilegalidade da prisão de ofício – alegada a inidoneidade da citação editalícia - Requer concessão liminar da ordem visando soltura do paciente para aguardar em liberdade o deslinde processual – Liminar indeferida – Inadmissibilidade – Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Magistrado decidiu amparado pelo disposto no art. 366 do CPP – Constrangimento ilegal não demonstrado —
Pela denegação do
mandamus
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022